Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749128-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APARECIDA PEREIRA DA SILVA, MICHELE CAROLINA SILVA, MAGDALVA APARECIDA SILVA, MAGDA APARECIDA DA SILVA PESSOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Para que seja o recurso analisado, comprovem as partes recorrentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolham o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito